Tribunal: TJSP
Processo: 1008933-64.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Decurso do prazo prescricional que extingue tanto o direito subjetivo de ação do credor quanto o direito de perseguir o adimplemento da obrigação extrajudicialmente. Reconhecimento expresso da existência de registro do débito na plataforma Serasa Limpa

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Decurso do prazo prescricional que extingue tanto o direito subjetivo de ação do credor quanto o direito de perseguir o adimplemento da obrigação extrajudicialmente. Reconhecimento expresso da existência de registro do débito na plataforma Serasa Limpa Nome. Enunciado n. 11 da Seção de Direito Privado deste E. Corte.

Recurso provido.